Tribunal: TJDFT
Processo: 0738448-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARRESTO ON-LINE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO.
I – A r. decisão agravada não analisou a alegação de ilegitimidade passiva da ré, mas apenas se reportou ao pronunciamento anterior, que examinou a matéria. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado.
II - O arresto não foi deferido pela r. decisão agravada, mas no pronunciamento anterior, o qual não foi impugnado pela agravante-ré em recurso adequado e tempestivo, art. 1.015, inc. I, do CPC, operando-se a preclusão quanto à matéria, a impedir a rediscussão, art. 507 do CPC.
III – Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.